Tribunal: TJDFT
Processo: 0701785-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. COMPANHIA DE DESENVOVIMENTO HABITACIONAL DO DF. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO TEMPESTIVA. JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA ORIGEM. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo decadencial de cento e vinte (120) dias para impetrar mandado de segurança apenas se inicia quando verificada a prática de ato coator impugnável pela via mandamental, que detenha cunho decisório, praticado pela autoridade competente e contrário à pretensão da parte prejudicada.
2. A extinção prematura do processo, sem a devida manifestação da autoridade coatora, impede a análise do mérito da pretensão em segundo grau, sob pena de violação ao contraditório e de indevida supressão de instância.
3. Apelo provido.